Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719166-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE GOIS DE ALCANTARA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para: a) Comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, bem como a declaração de hipossuficiência; b) justificar a legitimidade para recorrer da decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em face de Tadeu Bravo de Almeida, a teor do art. 10 c/c art.674, do CPC. Brasília, DF, em 19 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator